Tribunal: TCU
Processo: 019.155/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado para análise e registro.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Afonso Edmundo Pavie no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art.71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Afonso Edmundo Pavie; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas incorporadas a partir do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.1.2. promova a redução do percentual do adicional de tempo de serviço; 9.3.1.3. dê ciência de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, encaminhe ao TCU: 9.3.2.1. comprovante de ciência do interessado; 9.3.2.2. novo ato emitido, livre das irregularidades apontadas.